Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-98.2022.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Sentença proferida com respaldo parcial em laudo pericial. Laudo que considera a propriedade pela delimitação de cerca atualmente existente. Propriedade que deve ser delimitada conforme medições das matrículas para análise da existência de eventual irregularidade na instalação dos postes. Ausência de impedimento ao uso e gozo da propriedade. Terreno totalmente

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Sentença proferida com respaldo parcial em laudo pericial. Laudo que considera a propriedade pela delimitação de cerca atualmente existente. Propriedade que deve ser delimitada conforme medições das matrículas para análise da existência de eventual irregularidade na instalação dos postes. Ausência de impedimento ao uso e gozo da propriedade. Terreno totalmente cultivado. Pleito formalizado por mera conveniência da parte. Sentença proferida sob premissas não verificáveis. Sentença anulada, de ofício. Recurso conhecido para anular, de ofício, a sentença.